Tribunal: CARF
Processo: 10314.000313/2007-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-04-14

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.000313/2007-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.559 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Recorrente
SIGNAL COMERCIAL LTDA-EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 11/05/2004, 04/01/2005, 08/02/2006
MATÉRIAS NÃO ALEGADAS NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
É vedado inovar na postulação recursal para incluir matérias diversas daquelas
anteriormente deduzidas quando da impugnação do lançamento fiscal. À
exceção de matérias de ordem pública, estão preclusas as questões arguidas
somente na fase recursal.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MULTA
DE NATUREZA CONFISCATÓRIA. MATÉRIAS DE NATUREZA
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE . MATÉRIA
SUMULADA PELO CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
DRAWBACK SUSPENSÃO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO LEGAL.
INSUFICIÊNCIA DOS VALORES EXPORTADOS.
O descumprimento de qualquer uma das condições estabelecidas - o que inclui
a inobservância do prazo de validade-, no regime de drawback na modalidade
suspensão, ensejam a cobrança de tributos relativos às mercadorias importadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
das alegações de nulidade do auto de infração, de inconstitucionalidade de leis, de pedido de
relevação das penalidades com base no art. 654 do decreto no 4543/02 e da aplicação retroativa
de lei mais benigna, em face da preclusão. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em
negar provimento, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.000313/2007-62
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.559 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.000313/2007-62

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Carlos Alberto da Silva Esteves
(suplente convocado(a)), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo
Rosenburg Filho (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Larissa Nunes Girard.
Relatório
Por bem retratar os fatos e acontecimentos no presente processo até o momento,
adoto como parte do meu relatório aquele utilizado no acórdão no 17-41.782, da 2a Turma da
DRJ/SP2, de 16 de junho de 2010:
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado em 08/01/2007, pelo
inadimplemento do compromisso de exportar no Regime de Drawback-Suspensão, Atos
Concessórios n°s 20040084850, 200401287068 e 2006023490.
Em relação ao Ato Concessório 20040084850
Prazo de início 17/05/2004 — Validade até 13/11/2004
De acordo com a descrição dos fatos do Auto de Infração, em relação a este Ato
Concessório, não houve a manifestação do pedido de baixa, e considerando que o prazo
de validade do Ato Concessório expirou em 31/11/2004, concluiu-se que não houve a
comprovação das importações/exportações vinculadas ao regime Drawback junto ao
Secex dentro do prazo regulamentar, nos termos do art. 131 da Portaria Secex n° 35/06.
Referido Ato Concessório autoriza o importador a importar 2000 Kg do produto
politetrafluoretileno — pó fino — DF 202 e a exportar 7.500 Kgs de fitas veda rosca em
diversas dimensões. Parte das mercadorias foi nacionalizada através do processo de n°
10314.001782/205-37.

Em relação ao Ato Concessório 20040287068
Prazo de início 05/01/2005 — Validade até 05/01/2006
Para este Ato Concessório houve manifestação do pedido de baixa, sendo que o prazo
de validade do Ato Concessório expirou em 05/01/2006. Consta no sistema que o
mesmo se encontra em processo de baixa.
Destacou a fiscalização que não houve processo de nacionalização para este Ato
Concessório. O peso total a ser exportado, conforme Ato Concessório é de 7.500 Kg.
Para o cálculo do valor aduaneiro a tributar foram descontados os valores dos pesos
efetuados através do RE n° 05/0689232-001.

Em relação ao Ato Concessório 20040287068
Prazo de início 20/02/2006 — Validade até 20102/2008
Em relação a este Ato Concessório há prazo previsto, ainda para proceder as
exportações, pois o prazo de validade expira-se em 20/02/2008.
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.559 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.000313/2007-62

Segundo relatado ao final da descrição dos fatos do Auto de Infração, a Declaração de
Importação n° 06/0155724-1 traz na adição 001 importação amparada por Drawback
Suspensão de 2000 Kg de "Resina de politetrafluoretileno — FD 201" e traz, também
na adição 002 com pagamento do imposto a mesma quantidade do produto importado
com suspensão.
Destacou a fiscalização que quanto estiveram na empresa, em 02/10/2006, foi feita a
contagem do estoque, e ficou constatado que havia 1.580 Kg do cód. 201 e 800 Kg do
código 203. Consultando o Sistema Siscomex, ficou constatado que não houve nenhuma
exportação vinculada a este Ato Portanto, foi cobrado no Auto de Infração o valor do
imposto relativo a Declaração citada.
Após iniciada a ação fiscal o representante do contribuinte entregou a fiscalização
documentos que foram feitos para alterar o RE, passando a vinculá-lo ao Ato
Concessório e a baixa, feita pelo SECEX, do Ato Concessório no 2004.00084850.
Todos os documentos foram anexado as fls 99/104 fazendo parte do Auto de Infração.
A Secex comunicou a Secretaria da Receita Federal do inadimplemento total do regimes
de drawback através do registro no módulo Drawback Eletrônico do SISCOMEX, nos
termos do art. 155 da Portaria Secex n° 34, de 24/11/06. Assim, cobrou-se os tributos
suspensos das importações realizadas com os acréscimos legais cabíveis descontando-se
os valores recolhidos espontaneamente de II e IPI. Cobrou-se, também, a multa
administrativa da letra "b", inciso I1I do art. 633 do Regulamento Aduaneiro (Decreto
4.543/02) por descumprimento do requisito do controle administrativo das importações
pela não comprovação do prazo estabelecido, este último somente para o Ato
Concessório 20040084850..
Ciente do Auto de Infração, a interessada apresentou a impugnação de fls. 1141115,
onde em síntese alegou:
- a empresa SIGNAL, foi adquirida em abril de 2003 com a finalidade principal de
produção de fitas Veda-rosca para o mercado local e para exportação, utilizando desde o
início o produto Resina de Politetrafluoretileno (PTFE), importado da China; - ao tomar
conhecimento das operações denominadas Drawback e, com a possibilidade de se
enquadrar no regime passou a se utilizar do mesmo, sempre tomando o cuidado de
solicitar o beneficio para a parte dos produtos destinados à exportação;
- pode ser verificado tal procedimento através das importações de matéria prima que,
embora fossem feitas considerando-se as quantidades necessárias para um período de
produção, declarou e recolheu sempre integralmente os impostos de parte das
mercadorias que seriam produzidas para o mercado interno, mantendo em suspenso
apenas as quantidades que planejava exportar (vide DIs 05/008120-9 e 06/0155724-1,
ambas com duas adições, sendo a maior delas com imposto integral e a menor com os
impostos em suspenso).
- com relação às quantidades utilizadas para base de cálculo do Auto de Infração em
questão, a autoridade fiscal embasa lavratura do mesmo no artigo 153 da Portaria Secex
n° 35/06 que trata do Inadimplemento do Regime, a não apresentação das informações
dentro do prazo estipulado no mesmo;
- a própria redação do texto no relatório fiscal menciona: "... a portaria estabeleceu que
o descumprimento do prazo de comprovação PODERÁ" descaracterizar os atos
referentes ao cumprimento do regime, implicando em inadimplemento do Regime;
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.559 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.000313/2007-62

- trata-se importante a redação mencionada no parágrafo anterior, porque trata do ponto
crucial no entendimento das partes para a real necessidade, no presente momento, da
lavratura do Auto, ou seja, embora a Sra. Auditora Fiscal não dispusesse ainda das
informações pretendidas, não poderia simplesmente concluir que a empresa não as
tivesse encaminhado e mais ainda, fora do prazo determinado no Artigo 131 da mesma
Portaria;
- para justificar a argumentação acima, foi apresentado a fiscalização antes da lavratura
do Auto, impressão de folha de andamento junto ao Decex, de que a comprovação do
Ato Concessório n° 20020287068 estava em fase de comprovação, ou seja, havia sido
enviada tempestivamente, porém ainda estava pendente de conclusão (vide cópia
anexa);
- para o Ato Concessório 20040084850 apresentamos impressão fornecida pelo Decex
que apontava o mesmo como baixado. (Até então pendente de conclusão porque para
este ato houve uma parte inadimplente que efetuamos os devidos recolhimentos e
aguardamos a retificação na DI original (cópias dos DARFs anexo);
- para o Ato Concessório n° 20060023490, embora ainda não esteja vencido (expira em
20/02/2008) a empresa efetuou a exportação em 10/04/2006 através do RE 06/0526822-
001, encaminhou a informação ao DECEX também dentro dos prazos legais, porém,
ainda está pendente de conclusão porque solicitou a inclusão da vinculação ao Ato
Concessório na RE depois de sua averbação, porém antes do inicio do procedimento
fiscal, ou seja, 03/07/06, (segue cópia da impressão do status);
- diante das informações apresentadas e entendendo que a falta de conclusão junto ao
Decex, para os Atos Concessórios objeto deste Auto de Infração não caracterizem até o
presente momento, inadimplência consequente descumprimento da legislação, solicita o
cancelamento do mesmo.
É o Relatório.
A decisão da qual foi retirado o relatório acima, por unanimidade de votos julgou
improcedente a impugnação da contribuinte, mantendo o crédito tributário, recebendo a seguinte
ementa:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 11/05/2004, 04/01/2005, 08/02/2006
DRAWBACK-SUSPENSÃO.
COMPROVAÇÃO
NO
SISCOMEX.
INADIMPLEMENTO
DO
REGIME.
INFRAÇÃO
AO
CONTROLE
ADMINISTRATIVO DAS IMPORTAÇÕES.
O inadimplemento do compromisso de exportação bem como o desrespeito ao prazo e
às condições estabelecidas em Ato Concessorio ensejam a cobrança de tributos, além
das multas e juros moratórios, como também a multa administrativa prevista na letra
"b", inciso III do art., 633 do Regulamento Aduaneiro (Decreto 4543/02).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão acima mencionada a contribuinte interpôs recurso
voluntário, onde traz novos argumentos que não constaram de sua impugnação, como o tese de
nulidade do auto de infração, pedido de relevação das penalidades com base no art. 654 do
decreto no 4543/02 e a aplicação retroativa de lei mais benigna, sem, contudo, trazer qualquer
outro argumento ou provas que pudessem sustentar sua tese.
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.559 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.000313/2007-62

Passo seguinte o processo foi encaminhado ao E. CARF para julgamento e
distribuído à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma, motivo
pelo qual passa a ser analisado.
De forma sintética, o presente processo teve início na fiscalização de II e IPI,
relacionados a atos concessórios de importação, no regime drawback-suspenção, de nos
20040084850, 20040287068 e 20060023490, oportunidade em que restou apurada a exigência
fiscal pelo não cumprimento do regime aduaneiro.
I - Da Preclusão - Matérias não alegadas na impugnação
Conforme relatado acima a recorrente, sem apresentar qualquer razão que pudesse
dar guarida a sua pretensão, inovou em seu recurso voluntário, trazendo para a discussão
matérias que não foram objeto de impugnação.
Alega que estaria evidenciada a nulidade do procedimento fiscal por não ter
ocorrido a apuração do extravio da carga, ilegalidade na imposição tributária, nulidade na
apuração do foto gerador da obrigação tributária, entrega dos volumes ao depositário e presunção
de boa-fé que afastariam a multa. No entanto, referida alegação não figura da peça impugnatória,
sendo certo que essa é a primeira oportunidade que a recorrente trata do assunto.
No mesmo sentido encontram-se as alegações relacionadas à suposta ausência de
prova quanto ao extravio, que sequer são acompanhadas de documentos ou mesmo apontamento
de fatos concretos que poderiam em tese comprovar a mencionada nulidade.
Analisando o caderno processual, pude apurar que as alegações trazidas pelo
recorrente não podem prosperar, em primeiro lugar porque não traz prova nenhuma quanto as
suas alegações e, em segundo lugar, porque entendo como preclusas essas alegações, pois, como
dito anteriormente, não foram objeto, oportunamente, da impugnação ao lançamento.
Visando delimitar a matéria objeto do julgamento, observe-se que a interposição
de recurso voluntário transfere ao órgão ad quem, o reexame da matéria impugnada. Assim, o
recurso não devolve a instancia superior o conhecimento da matéria não contestada quando da
impugnação do lançamento.
É exatamente esse o sentido o disposto no art. 17 do Decreto 70.235/72, vejamos:
"Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante."
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.559 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.000313/2007-62

Desta forma, podemos concluir que a norma quer nos trazer a disposição de que
não é permitido inovar na postulação recursal para incluir matérias diversas daquelas
anteriormente deduzidas.
No caso, por hipótese, de ser permitida tal postulação estaríamos diante de afronta
do princípio do duplo grau de jurisdição, havendo por conseguinte a supressão de instância o que
não é permitido pela legislação que rege a matéria.
Desta feita, considerando a inovação realizada pela recorrente, que trouxe na peça
recursal matérias outrora não levadas ao debate na oportunidade da impugnação, como a tese de
nulidade do auto de infração, pedido de relevação das penalidades com base no art. 654 do
decreto no 4543/02 e a aplicação retroativa de lei mais benigna, fato esse que nos leva a afirmar
que houve preclusão quanto a tais matérias e, portanto, delas não tomo conhecimento.
II – Do mérito
De acordo com o auto de infração, corroborado pela decisão guerreada, foram
apuradas irregularidades quanto ao cumprimento do regime especial de importação utilizado pela
recorrente, drawback suspenção, apontando em apertada síntese falta de baixa dos regimes, não
comprovação de exportação dos produtos importados com a suspenção.
Em sua defesa a recorrente advoga a tese de que teria atendido de forma adequada
os requisitos do regime especial de importação, além de ter promovido a nacionalização dos
produtos que não teriam sido exportados.
Pois bem. Como é sabido, o Drawback suspensão é a modalidade que permite ao
beneficiário importar, com suspensão de tributos, mercadoria a ser exportada após
beneficiamento ou destinada à fabricação, complementação ou acondicionamento de outra a ser
exportada.
Estabelece o art. 341 do Decreto 4.543, de 26 de dezembro de 2002 (RA/2002) 1,
vigente à época dos fatos, que as mercadorias importadas na modalidade de Drawback suspensão
deverão ser integralmente utilizadas no processo produtivo ou na embalagem, acondicionamento
ou apresentação das mercadorias a serem exportadas.
Por sua vez, a Portaria Secex no 36, de 22 de novembro de 2007 que consolida
todas as normas até então emitidas pelo o SECEX sobre o tratamento administrativo das
importações e exportações e sobre o regime especial de drawback estabelece as regras para
implementação do sistema, das quais se ressaltam os dispositivos a seguir, por serem pertinentes:
PORTARIA No 36, DE 22 NOVEMBRO DE 2007
(publicada no DOU de 26/11/2007)

1 Decreto 4.543, de 26 de dezembro de 2002
Art. 341. As mercadorias admitidas no regime, na modalidade de suspensão, deverão ser integralmente utilizadas
no processo produtivo ou na embalagem, acondicionamento ou apresentação das mercadorias a serem exportadas.
Parágrafo único. O excedente de mercadorias produzidas ao amparo do regime, em relação ao compromisso de
exportação estabelecido no respectivo ato concessório, poderá ser consumido no mercado interno somente após o
pagamento dos impostos suspensos dos correspondentes insumos ou produtos importados, com os acréscimos
legais devidos.
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.559 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.000313/2007-62

TÍTULO II DRAWBACK
CAPÍTULO I
ASPECTOS GERAIS DO REGIME DE DRAWBACK
Seção I
Disposições Preliminares
Art. 63. A habilitação ao Regime de Drawback farseá mediante requerimento da
empresa interessada, sendo:
I na modalidade suspensão por intermédio de módulo específico Drawback do
Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX); e
(...)
CAPÍTULO II
REGIME DE DRAWBACK, MODALIDADE SUSPENSÃO
Seção I
Considerações Gerais
Art. 64. Para pleitear o Regime de Drawback, modalidade suspensão, a empresa deverá
preencher o respectivo pedido no módulo específico drawback do SISCOMEX.
§ 1o Poderá ser exigida a apresentação de documentos adicionais que se façam
necessários à análise para a concessão do regime.
§ 2o O não cumprimento, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, de exigência
formulada pelo DECEX poderá acarretar o indeferimento do pedido.
(...)
Art. 66. Serão desprezados os subprodutos e os resíduos não exportados, quando seu
montante não exceder de 5% (cinco por cento) do valor do produto importado.
§ 1o A empresa deverá preencher o campo “Resíduos e Subprodutos” do ato concessório
com o percentual obtido pela divisão entre o valor dos resíduos e subprodutos não
exportados e o valor do produto importado.
§ 2o Ficam excluídas do cálculo acima as perdas de processo produtivo que não tenham
valor comercial.
(...)
Art. 71. Qualquer alteração das condições concedidas pelo Ato Concessório de
Drawback deverá ser solicitada, por meio do módulo específico Drawback do
Siscomex, até o último dia de sua validade ou no primeiro dia útil subseqüente, caso o
vencimento tenha ocorrido em dia não útil.
Parágrafo único. O não cumprimento, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, de
exigência formulada pelo DECEX poderá acarretar o indeferimento do pedido de
alteração.
Seção III
Modalidade Suspensão
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.559 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.000313/2007-62

Art. 124. Na modalidade suspensão, as empresas deverão comprovar as importações e
exportações vinculadas ao regime, por intermédio do módulo específico de Drawback
do Siscomex, no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir da data limite para
exportação.
§ 1o As DI e os RE indicados no módulo específico Drawback do SISCOMEX deverão
estar necessariamente vinculados ao Ato Concessório.
§ 2o Não será permitida a inclusão de AC no campo 24, bem como no campo 2a de
código de enquadramento de drawback, após a averbação do registro de exportação,
exceto nas operações cursadas em consignação.
§ 3o Poderão ser admitidas alterações, solicitadas no Siscomex e por meio de processo
administrativo, para modificar dados constantes do campo 24, desde que mantido o
código de enquadramento do drawback.
(...).
Art. 126. Para fins de comprovação, será utilizada a data de registro da DI.
CAPÍTULO V
LIQUIDAÇÃO DO COMPROMISSO DE EXPORTAÇÃO
Seção I
Considerações Gerais
Art. 142. A liquidação do compromisso de exportação no Regime de Drawback,
modalidade suspensão, ocorrerá mediante:
I exportação efetiva do produto previsto no Ato Concessório de Drawback, na
quantidade, valor e prazo nele fixados, na forma do artigo 124 desta Portaria ;
II adoção de uma das providências abaixo, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a
partir da data limite para exportação:
a) devolução ao exterior da mercadoria não utilizada;
b) destruição da mercadoria imprestável ou da sobra, sob controle aduaneiro;
c) destinação da mercadoria remanescente para consumo interno, com a comprovação
do recolhimento dos tributos previstos na legislação. Nos casos de mercadoria sujeita a
controle especial na importação, a destinação para consumo interno dependerá de
autorização expressa do órgão responsável.
Seção II Inadimplemento do Regime de Drawback
Art. 144. Será declarado o inadimplemento do Regime de Drawback, modalidade
suspensão, no caso de não cumprimento do disposto no art. 142.
Art. 145. O inadimplemento do regime será considerado:
I total: quando não houver nenhuma exportação que comprove a utilização da
mercadoria importada;
II parcial: se existir exportação efetiva que comprove a utilização de parte da
mercadoria importada.
§ 1o O inadimplemento poderá ocorrer em virtude do descumprimento de outras
condições previstas no ato de concessão.
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.559 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.000313/2007-62

§ 2o O DECEX, por meio do Siscomex, providenciará o inadimplemento automático,
quando o AC contiver importação efetiva vinculada e não possuir registro de exportação
averbado ou nota fiscal lançada pela empresa, exceto quando observado o artigo 142.
Art. 146. O inadimplemento do Regime será comunicado à Secretaria da Receita
Federal e aos demais órgãos ou entidades envolvidas, por meio de módulo específico
Drawback do SISCOMEX, podendo futuras solicitações do mesmo titular ficar
condicionadas à regularização da situação fiscal.
Art. 147. O não cumprimento, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, de
exigência formulada pelo DECEX poderá acarretar o inadimplemento parcial ou total,
no termos do artigo 145.
A concessão do regime é feita com base nos registros e nas informações prestadas
pelo contribuinte junto à SECEX/DECEX, e quando da utilização do produto importado no
produto exportado, comprovado pelos registros na empresa e nos documentos RE/DEs, bem
como na compatibilidade entre as mercadorias importadas e aquelas a exportar, a referida
suspensão se converte em isenção de tributos.
De forma que, se adimplido o ato concessório do regime drawback, a suspensão
se converte em isenção, isto é, o crédito tributário até então suspenso se converte em isento.
Portanto, não existe a possibilidade de presunção do cumprimento do ato concessório, devendo o
mesmo ser efetivamente comprovado.
Isto porque, tratando-se de uma renúncia fiscal, o controle tem que ser rígido e, ao
contribuinte cabe atender expressamente o disposto na legislação de regência (art.111, Lei no
5.172/66 CTN):
“Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II outorga de isenção;
III dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.”
Portanto, faz-se necessário que se cumpra o rito procedimental próprio,
consubstanciado tanto no pleito do benefício, quanto na apresentação de prova do preenchimento
das condições definidas na norma de caráter substancial, o que no caso presente, não restou
demonstrado pela recorrente.
Conforme se depreende de todos os documentos trazidos ao processo, de fato, a
contribuinte não cumpriu os requisitos estabelecidos na legislação para que se tenha garantido o
direito ao regime de importação especial.
Como se sabe, o Ato Concessório é um contrato de direito público pelo qual o
Estado compromete-se a renunciar à tributação se o contribuinte importador realizar a
exportação dos bens compromissados promovendo o ingresso de divisas. Esse contrato faz
suspender a relação jurídica tributária que irromperia com a importação dos insumos.
A regra do art. 71 da Portaria SECEX no 36/2007 acima transcrito, é clara ao
estabelecer que “qualquer alteração das condições concedidas pelo Ato Concessório de
Drawback deverá ser solicitada, por meio do módulo específico Drawback do Siscomex, até o
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.559 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.000313/2007-62

último dia de sua validade ou no primeiro dia útil subseqüente, caso o vencimento tenha ocorrido
em dia não útil.”
Neste caso, a concessão da alteração, então, dar-se-ia com a emissão de Aditivo
ao Ato Concessório.
De forma que, não tendo a contribuinte efetuado a alteração nos mencionados atos
concessórios, por meio do módulo específico Drawback do Siscomex, tal como exige a regra,
além de ter nacionalizado parte dos produtos importados de um dos atos concessórios, quando já
expirado seu prazo de validade, não afastam as imputações feitas à recorrente.
Cabe ressaltar que, uma vez efetuado o lançamento dos tributos sob o regime
drawback suspensão, em face do inadimplemento dos atos concessórios, devidamente
comprovados pela fiscalização, cabe à contribuinte o ônus da prova em contrário. Este tem a
obrigatoriedade de trazer ao processo, pelos meios adequados, os fatos impeditivos da obrigação
de imposto, devidamente comprovados. Alegar sem provar, é o mesmo que nada.
No caso sob análise, a contribuinte apenas alega que cumpriu o que é determinado
pela legislação, contudo sem produzir as provas necessária para o afastamento da acusação
fiscal.
Para que haja a correta extinção do regime e consequente reconhecimento da
isenção, é imprescindível que se demonstre que a mercadoria importada foi efetivamente
empregada na fabricação daquela que foi exportada e que tal demonstração siga o rito
preconizado pela legislação de regência.
Não conseguindo comprovar a utilização da integralidade dos insumos
importados sob o sistema de drawback suspensão, caracterizando o descumprimento das
condições estipuladas nos Atos Concessórios, restaura-se a incidência dos tributos sobre a
diferença não utilizada.
Em relação ao malferimento dos princípios invocados, como o da vedação ao
confisco, matéria em essência de natureza constitucional, de competência decisória exclusiva do
Poder Judiciário, cabe ressaltar que o 2art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, com a redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009, à exceção do disposto em seu § 6o, vedou expressamente aos

2 Decreto no 70.235, de 1972
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.(Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
§ 6.o. O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
I–que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal;
II–que fundamente crédito tributário objeto de:
a)dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts.
18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
b)súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar n.o 73, de 10 de fevereiro de
1993; ou
c)pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Todo o parágrafo 6.o incluído pelo art. 25 da Lei no 11.941, de
2009).

Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-010.559 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.000313/2007-62

órgãos de julgamento, no âmbito do processo administrativo fiscal, afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Na esteira das referidas disposições legais o Regimento Interno deste E. Conselho
prevê em seu 3artigo 62 que é vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade, exceto nas hipóteses previstas no § 1o do mencionado dispositivo
regimental.
Não se enquadrando o caso em exame em qualquer das hipóteses excepcionadas,
aplica-se como fundamento decisório sobre essa matéria a Súmula CARF no 2
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
III – Conclusão
Por todo o acima exposto, voto por não conhecer das alegações de nulidade do
auto de infração, de inconstitucionalidade de leis, de pedido de relevação das penalidades com
base no art. 654 do decreto no 4543/02 e da aplicação retroativa de lei mais benigna, em face da
preclusão, e na parte conhecida em negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

3 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal;
(Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento
realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105,
de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) aprovado
pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43
da Lei Complementar no 73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1993. (Redação dada
pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-010.559 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.000313/2007-62

Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital